Tribunal: TJSP
Processo: 2242307-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO COMANDADA EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM LOCAL INCERTO – MEDIDA QUE TEM O FITO DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO COMANDO JUDICIAL EXARADO ANTERIORMENTE NO FEITO
- Justificável a inclusão da medida de restrição de circulação através do sistema RENAJUD comandada pelo R. Juízo a quo, a qual encontra amparo no disposto no art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO COMANDADA EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM LOCAL INCERTO – MEDIDA QUE TEM O FITO DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO COMANDO JUDICIAL EXARADO ANTERIORMENTE NO FEITO
- Justificável a inclusão da medida de restrição de circulação através do sistema RENAJUD comandada pelo R. Juízo a quo, a qual encontra amparo no disposto no art. 3o, § 9o, do Decreto Lei no 911/69, vez que esta tinha o fito de garantir a efetividade do comando judicial anteriormente exarado consistente na apreensão do bem, situação essa que fez com que se tornasse ilegítima a posse do bem pela agravante, de modo que esta deve ser prestigiada.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242307-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante RAISSA
APARECIDA LELES, é agravado BV FINANCEIRA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242307-87.2019.8.26.0000
VOTO No 27509
AGRAVANTE: RAISSA APARECIDA LELES
AGRAVADO: BV FINANCEIRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ÉRICA MIDORI SANADA
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RESTRIÇÃO
DE
CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO COMANDADA EM PROCESSO
DE BUSCA E APREENSÃO
VEÍCULO EM LOCAL
INCERTO MEDIDA QUE TEM O FITO DE GARANTIR A
EFETIVIDADE
DO
COMANDO
JUDICIAL
EXARADO
ANTERIORMENTE NO FEITO
- Justificável a inclusão da medida de restrição de circulação
através do sistema RENAJUD comandada pelo R. Juízo a quo, a
qual encontra amparo no disposto no art. 3o, § 9o, do Decreto Lei
no 911/69, vez que esta tinha o fito de garantir a efetividade do
comando judicial anteriormente exarado consistente na apreensão
do bem, situação essa que fez com que se tornasse ilegítima a
posse do bem pela agravante, de modo que esta deve ser
prestigiada.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância de fls. 78/79, que, que, dentre outros comandos, deferiu a inclusão da
restrição de circulação através do sistema RENAJUD.
Arguiu a agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que o bloqueio do veículo objeto do financiamento pelo sistema
RENAJUD era medida excepcional, sendo esta desnecessária para impedir a transferência
do registro da propriedade, porque esta já fora vedada ante a anotação de alienação
fiduciária no respectivo documento. No mais, asseverou que não havia previsão legal para
que a polícia apreenda o veículo, função essa que deverá ser reservada ao oficial de justiça,
e que o admitido pelo Decreto-Lei 911/69 era da restrição judicial na base e dados do
Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM e não de circulação do bem.
Às fls. 19/20, foi denegado o efeito suspensivo postulado.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242307-87.2019.8.26.0000
VOTO No 27509
Processado o agravo, dispensou-se o envio de informações pelo R. Juízo a
quo, tendo sido apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, a determinação de restrição de circulação do veículo foi feita em
ação de busca e apreensão do bem, na qual já havia sido deferida liminar para a apreensão
o veículo, medida mais drástica que a mera restrição ora comandada.
Neste contexto, oportuno destacar que o comando em comento somente fora
exarado em decorrência de o veículo estar em local incerto e não sabido.
Veja que quando do cumprimento da liminar inicialmente concedida pelo R.
Juízo a quo, o veículo não fora encontrado, tendo sido informado pela ora agravante que
havia emprestado o bem a um parente viajar para o nordeste, diligência essa que fora
realizada em 09.12.18 (vide fls. 43 dos autos de origem).
Não se pode olvidar, ainda, que no endereço em que inicialmente fora
realizada a tentativa de apreensão do bem, a ora agravante não mais reside, se encontrando
o bem em local incerto (vide fls. 77 dos autos de origem).
Ademais, o Decreto Lei no 911/69, art. 3a, § 9o, dispõe sobre a possibilidade
de restrição do veículo diante de tentativas infrutíferas de localização do bem, vejamos:
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o
devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será
concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(...)

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242307-87.2019.8.26.0000
VOTO No 27509
§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à
base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá
diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal
restrição após a apreensão.
Sobre o tema, aliás, este E. Tribunal tem decidido que:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária em garantia. Anotação de
restrição de circulação do veículo objeto da demanda pelo sistema
Renajud. Cabimento. Inteligência do art. 3o, §9o, do Decreto-lei 911/69,
com redação dada pela Lei 13.043/14. Medida não vedada e voltada à
efetivação da liminar concedida, resguardar direitos de terceiros, dar
publicidade e efetividade para a tutela jurisdicional. Inexistência de "bis
in idem", já que o gravame anotado diz respeito tão-somente à restrição
financeira. Agravo provido (AI no 2129718-55.2019.8.26.0000, 34a
Câmara de Direito Privado, Re. Soares Levada, j. 29/07/2019).
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Tutela provisória. Bloqueio de circulação do veículo via
sistema Renajud. Possibilidade. Medida prevista no § 9o do art. 3o do
Decreto-lei no 911/1969 e que se mostra útil à efetividade do processo.
Recurso provido (AI no 2154879-67.2019.8.26.0000, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Cesar Lacerda, j. 06/08/2019).
Diante desse cenário, justificável a inclusão da medida de restrição de
circulação através do sistema RENAJUD comandada pelo R. Juízo a quo, vez que esta tinha
o fito de garantir a efetividade do comando judicial anteriormente exarado consistente na
apreensão do bem, situação essa que fez com que se tornasse ilegítima a posse do bem
pela agravante, de modo que esta deve ser prestigiada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora